Tribunal: TJSP
Processo: 1000167-41.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de empréstimo c/c repetição do indébito e reparação por danos morais – Sentença que declarou a inexistência do empréstimo, com a restituição do indébito de forma simples e indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 - Recurso da consumidora pleiteando a majoração dos danos morais.

Danos morais – "Quantum" indenizatório - Valor do dano

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de empréstimo c/c repetição do indébito e reparação por danos morais – Sentença que declarou a inexistência do empréstimo, com a restituição do indébito de forma simples e indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 - Recurso da consumidora pleiteando a majoração dos danos morais.

Danos morais – "Quantum" indenizatório - Valor do dano moral corretamente fixado, ante a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso improvido.